Tribunal: TJBA
Processo: 8042603-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042603-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público estadual, ora aposentado, contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de revisão de aposentadoria, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor requereu o reenquadramento funcional de Auxiliar para Técnico em Enfermagem, com reflexos nos proventos de aposentadoria, bem como a conversão da aposentadoria por invalidez simples para aposentadoria por doença profissional e a majoração do adicional de insalubridade para 40%. O juízo de origem entendeu que a inércia por mais de cinco anos desde o ato de aposentadoria, ocorrido em 24/01/2015, ensejou a prescrição do fundo de direito, tendo a ação sido proposta somente em 28/04/2021. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se o pedido de reenquadramento funcional para fins de revisão dos proventos de aposentadoria configura obrigação de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, ou se se trata de ato único de efeitos concretos, sujeito à prescrição do fundo de direito nos termos do Decreto nº 20.910/32. III. Razões de decidir 3. O pedido de reenquadramento funcional de servidor público inativo, com reflexos nos proventos, consubstancia revisão de ato administrativo único, com efeitos concretos, submetendo-se à prescrição quinquenal do fundo de direito. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial da prescrição para revisar o ato de aposentadoria é a data da inativação, sendo incabível invocar trato sucessivo nessa hipótese. 5. Tendo o servidor sido aposentado em 24/01/2015 e ajuizado a ação apenas em 28/04/2021, resta evidenciado o decurso do prazo quinquenal, configurando-se a prescrição do próprio direito. 6. A jurisprudência colacionada pelo apelante relativa à equiparação salarial de celetistas não é aplicável ao caso, por tratar-se de servidor estatutário, regido por normas distintas. 7. Reconhecida a prescrição do fundo de direito, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial. 8. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de reenquadramento funcional para fins de revisão de aposentadoria configura ato administrativo único de efeitos concretos, submetido à prescrição quinquenal do fundo de direito. 2. O prazo prescricional para revisão do ato de aposentadoria de servidor público tem início na data da concessão da aposentadoria, nos termos do Decreto nº 20.910/32". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8042603-02.2021.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça